Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723559-70.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BRENDA FERNANDES CANEDO, GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS, JULIA SCARPONI PINTO COSTA PEREIRA, RENNAN FELIPETO ANDRADE, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por BRENDA FERNANDES CANEDO E OUTROS na APELAÇÃO interposta em face do DISTRITO FEDERAL. Os Apelantes sustentam que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança inicia-se do ato administrativo que enseja prejuízo, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério editalício. Salientam que o mandado de segurança foi impetrado preventivamente, haja vista que o ato administrativo que desclassificou os requerentes sequer havia sido publicado. Afirmam que o curso de formação termina em 23/06/2023 e correm o risco de serem excluídos antes de sua conclusão. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para que seja determinado à Apelada que se abstenha de excluir os candidatos do curso de formação policial, assegurando a participação deles em todas as aulas e atividades, para que ao final obtenham uma classificação final no certame“ e a concessão de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 23 da Lei 12.016/2009, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança tem início a partir da efetiva ciência do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. REGRA DE EDITAL. TERMO A QUO. ATO QUE CAUSA EFETIVO PREJUÍZO AO CONCURSANDO. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o artigo 23, da Lei do Mandado de Segurança, o direito de requerer a segurança extingue-se após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. O termo a quo do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, em que se impugna regra constante em edital de concurso público, tem seu termo a quo da ciência do ato que efetivamente gerou prejuízos ao impetrante. Precedentes. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (APC 07059690220188070018, 4a T., rel. Des. Luis Gustavo de Oliveira, PJe 21/5/2019)” Levando em consideração que o presente mandado de segurança foi impetrado em caráter preventivo no dia 09/03/2023, antes do ato administrativo que efetivamente prejudicou os Apelantes, publicado em 03/05/2023 (fl. 85 ID 47858814), não há que se falar, a princípio, de decadência. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, advém da possibilidade de exclusão dos Apelantes do curso de formação de que participam por força da tutela provisória concedida. Ressalve-se que, pela própria natureza do provimento requerido, não se pode assegurar aos Apelantes nomeação e posse em caso de aprovação no curso de formação. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação, de maneira a manter a tutela provisória que assegurou aos Impetrantes a participação no curso de formação. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator